Tribunal: TJBA
Processo: 8017703-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017703-47.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CARLOS DO NASCIMENTO BISPO Advogado(s): RAFAEL MATOS GOBIRA APELADO: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA Advogado(s):SIMONE SILVA SOARES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ATRASO EM SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE DEMOSNTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INAPLICABILIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposto atraso e falha na prestação de serviço de transporte rodoviário de passageiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil da empresa de transporte por suposto atraso e ausência de assistência durante viagem a ensejar dever de reparação moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A única prova constante dos autos é a aquisição da passagem. Não foram apresentados documentos, registros, comunicações ou testemunhas que comprovem o atraso, a falha do veículo ou a ausência de assistência. 4. Ainda que se aplique a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, permanece a exigência de demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I). 5. Inexistem indícios de reclamações administrativas que teriam usurpado tempo expressivo do consumidor, razão pela qual não se aplica a teoria do desvio produtivo no caso em apreço. 6. A ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado conduz a pretensão autoral à improcedência. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação cível desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8017703-47.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante CARLOS DO NASCIMENTO BISPO e como Apelada EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.